Tribunal: TJSP
Processo: 0001269-88.2011.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada.

Embargos rejeitados.